Tribunal: TJSP
Processo: 1019160-79.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Improcedência – Inconformismo – Desacolhimento - Partes que eram sócias de empresa sobre a qual a autora pretende a prestação de contas – Acordo efetuado nos autos de extinção de condomínio, homologado judicialmente, com vistas a partilhar os bens adquiridos pelas partes durante a constância da união estável, dentre eles a referida empresa – Autora que

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Improcedência – Inconformismo – Desacolhimento - Partes que eram sócias de empresa sobre a qual a autora pretende a prestação de contas – Acordo efetuado nos autos de extinção de condomínio, homologado judicialmente, com vistas a partilhar os bens adquiridos pelas partes durante a constância da união estável, dentre eles a referida empresa – Autora que concordou em transferir todas suas cotas sociais ao requerido, sem qualquer ônus e eventuais dívidas a cargo deste – Efetuada a partilha, não cabe mais à autora exigir a prestação de contas da administração da pessoa jurídica de titularidade integral do requerido relativo a período que as partes firmaram acordo, que restou homologado pelo juízo – Sentença mantida – Recurso não provido.